Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-43.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704872-43.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECI PEREIRA BARBOSA APELADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E S P A C H O Dê-se vista ao apelante para manifestação acerca da petição de ID 44873507, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Considerando a noticia de acordo celebrado entre as partes, retire-se-o de pauta. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora